Tribunal: TJDFT
Processo: 0728460-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR PROPOSTO EM CONSONÂNCIA COM A COMPLEXIDADE DA DEMANDA E O ALTO GRAU DE RESPONSABILIDADE NA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na liquidação por arbitramento, que rejeitou a impugnação ao valor dos honorários periciais e os fixou em R$ 12.000,00 (doze mil reais). 1.1. O recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a fixação da perícia no patamar entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00. Subsidiariamente, requer que os cálculos por ela apresentados sejam conferidos pela contadoria judicial, o que vem ocorrendo na análise dos cálculos de todas as ações que envolvem a FUNDIÁGUA e seus participantes.

2. Inexistem critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, logo, devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer. 2.1. Além de obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve-se dar atenção, também, à avaliação realizada pelo próprio perito, ante o seu entendimento sobre a complexidade do objeto.

3. A realização dos cálculos da condenação envolvem a análise da metodologia utilizada para a realização dos mesmos a serem apresentados tanto pela credora como também pelo devedor, mediante a apreciação da vasta documentação que envolve 15 contratos de mútuo e respectivos demonstrativos de amortização, os quais encontram-se juntados em mais de setenta páginas dos autos de origem. 3.1. A tarefa abrange a análise da documentação e legislação dos autos, o levantamento de informações e dados, a elaboração de planilhas e anexos, a conferência de informações, redação e digitalização do laudo provisório, montagem e elaboração final do Laudo e a revisão técnica, consolidação e entrega. 3.2. O expert esclarece que atualmente aufere R$ 300,00 (trezentos reais) por hora trabalhada e que serão necessárias 40 horas para a confecção do trabalho pericial. Assevera, ainda, que o trabalho pericial é técnico-científico minucioso e de grande responsabilidade, que requer um alto grau de complexidade na análise de 15 contratos de empréstimo pessoal, sendo o valor individual para cada contrato na importância de R$ 800,00 (oitocentos reais).

4. Não se trata de simples cálculos aritméticos, pois a apuração do valor devido exige horas de dedicação do perito contábil. 4.1. Assim, não assiste razão ao recorrente quanto à alegação de que a complexidade da perícia é baixa e de que poderia ser realizada pela Contadoria Judicial. 4.2. O valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância do lugar da prestação do serviço, do tempo exigido para a sua execução, de sua importância para a causa.

5. Jurisprudência: “Tratando-se a perícia de ato processual, os honorários devidos em contraprestação do serviço submetem-se aos princípios atinentes ao Direito Público. No entanto, mencionada característica não afasta a necessidade de que sejam observados certos parâmetros para o seu arbitramento, dentre os quais a complexidade da perícia, o tempo demandado para a conclusão dos trabalhos, o conteúdo econômico envolvido e as circunstâncias pessoais das partes. 2. Na hipótese dos autos, as peculiaridades da matéria a serem examinadas pelo perito contador restam evidenciadas não somente pela complexidade do objeto (apuração de lucros cessantes por violação de marca, inclusive em ambiente virtual, mediante domínio de internet) e abrangência dos quesitos ofertados pelas partes, como também pela própria natureza da condenação a ser liquidada, uma vez que a análise da repercussão financeira do ilícito sobre o lucro de empresas que ofereciam os serviços, por si só, já exige a análise e cotejo pormenorizado de inúmeros demonstrativos contábeis e fiscais. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (07166510720178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 20/04/2018).

6. Recurso improvido.